Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711813-07.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VINÍCIUS SOUSA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRIVILÉGIO. INOVAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. 1. A preliminar de inadmissibilidade parcial suscitada em contrarrazões deve ser rejeitada, pois a tese de furto privilegiado apresentada pela defesa diz respeito à individualização da pena, matéria que pode ser conhecida de ofício. 2. Recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça continuam observando a jurisprudência consolidada na Súmula no 231 daquela Corte, repelindo teses que visam promover uma mudança de posicionamento, como no presente caso, o que torna inviável a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal. 3. Os requisitos legais necessários à configuração do furto privilegiado, na forma do artigo 155, § 2o, do Código Penal, são apenas dois, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída; para que seja possível reconhecê-los, entretanto, é necessária a sua demonstração por meio de elementos concretos de prova, ônus que incumbe à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 4. Embora o recorrente requeira a incidência da causa de diminuição, não foram apresentados elementos que permitam aferir, adequadamente, o valor da coisa subtraída. Não cabe ao Poder Judiciário realizar presunções em favor das partes ou, por iniciativa própria, diligenciar pesquisas a fim de suprir omissão voluntária da defesa e, assim, identificar o preenchimento dos requisitos do artigo 155, § 2o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d” e 155, §2o, ambos do Código Penal, sustentando que a hipótese permite fixação de pena abaixo do mínimo legal e, ainda, que é pertinente a desclassificação para o furto privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de ofensa ao artigo 65, alínea "d", do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Tema 190, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir, ainda, quanto à apontada violação ao artigo 155, §2o, do CP, uma vez que para analisar a tese recursal no sentido da desclassificação para a modalidade privilegiada do crime, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012